Tribunal: TJPA
Processo: 0804350-65.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804350-65.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: ANDRE LEAL TRINDADE

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DAS CARREIRAS POLICIAIS DE INVESTIGADOR, ESCRIVÃO E PAPILOSCOPISTA DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL Nº 01/2020 SEPLAD/PCPA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR NÃO INCLUSÃO DO INSTITUTO AOCP NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATO APROVADO NA 1ª E 2ª FASE DO CERTAME, RESTANDO ELIMINADO NA 3ª ETAPA, RELATIVA À FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE, EM RAZÃO DA ENTREGA FORA DO PRAZO DE UM DOS EXAMES SOLICITADOS.
COMPROVADO ERRO DO MÉDICO REQUISITANTE QUE NÃO INCLUIU EXAME DE BILIRRUBINA NA RELAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS.

ERRO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CANDIDATO.
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA OPORTUNIZAR O CANDIDATO A ENTREGA DO EXAME MÉDICO.
SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva: Descabe falar em carência da ação por não inclusão do instituto AOCP no polo passivo. A autoridade coatora no Mandado de Segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. No caso em tela, a autoridade coatora foi corretamente indicada, uma vez que a banca examinadora da entidade organizadora do concurso público é mera executora do certame, não atuando em nome próprio, mas por delegação. Preliminar rejeitada.

2.
A
eliminação de candidato pela falta de um dentre vários exames solicitados, por comprovado erro do médico requisitante, que deixou de incluir exame o qual havia sido requerido, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública.

3.
O impetrante apresentou a documentação exigida, não sendo razoável que a ausência de 01 (um) dentre diversos exames, mormente quando a omissão ocorre por falha de terceiro, seja suficiente para excluir o candidato do certame. Comprovada a existência de direito líquido e certo do impetrante de prosseguir nas demais fases do certame, mediante a anulação do ato administrativo de sua eliminação do concurso público.

4. No caso, não se trata de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, mas sim da aplicação deste postulado em harmonia com os demais princípios constitucionais e administrativos, em observância à excepcionalidade do caso concreto. Igualmente, não resta configurada a violação ao princípio da isonomia, uma vez que o equívoco cometido pelo médico solicitante tornou a situação da parte autora diferenciada.
Interpretar a situação dos autos com extrema literalidade ao Edital, sem levar em consideração as particularidades do candidato, e suas aptidões aferidas nas etapas do certame, mantendo o extremo formalismo, seria desprestigiar princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e mesmo o interesse da Administração Pública,
qual seja, a seleção dos melhores candidatos para prestação de serviço público.
Segurança concedida para oportunizar o candidato a entrega do exame médico e anular o ato de sua eliminação. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte de Justiça.

5.
SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Mandado de Segurança
nº
0804350-65.2022.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA,
nos termos do voto da
Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
ANDRÉ LEAL TRINDADE
, contra ato atribuído a
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ
, ao
DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
e ao
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da
inicial mandamental
, o impetrante relata que se inscreveu no Concurso Público realizado pela Polícia Civil do Estado do Pará para o provimento de vagas em cargos de Nível Superior das Carreiras Policiais de Investigador, Escrivão e Papiloscopista de Polícia Civil, Edital n° 01/2020 SEPLAD/PCPA.

Destaca ter sido aprovado nas provas objetiva e física, contudo foi considerado “inapto” na fase referente ao exame médico, em razão da ausência do resultado do exame de bilirrubina total e frações, sendo eliminado do certame.

Alega ter requisitado todos os exames exigidos no edital do concurso, afirmando que o exame faltante decorreu de lapso exclusivo do médico responsável pela requisição dos exames junto ao plano de saúde, conforme declaração do médico.

Aduz possuir aptidão física para o adequado exercício das atividades policiais, alegando ter realizado exame clínico quanto à bilirrubina na data de 17/11/2021.

Assevera ter interposto recurso administrativo contra a decisão de sua inaptidão, porém afirma que a decisão foi mantida, ensejando na sua eliminação.

Sustenta ter apresentado pessoalmente os exames médicos nesta cidade de Belém/PA, bem como, afirma que a médica responsável atestou o preenchimento dos requisitos de saúde, sendo que na data de 16/11/2021 tomou ciência da sua reprovação.

Alega que a sua eliminação pela banca foi desproporcional, violando o seu direito líquido e certo, aduzindo excesso de poder e de discricionariedade, ante a falta de oportunidade complementar de retificação pela banca.

Assevera a necessidade de inspeção da documentação pela banca no momento da entrega dos exames pelo candidato, argumentando a necessidade de abertura de prazo para a complementação dos exames.

Cita jurisprudências.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar para que as autoridades coatoras procedam a sua reinclusão no certame público, possibilitando realizar o exame psicotécnico e, sendo aprovado, participe do curso de formação.

No mérito, pugna pela confirmação em definitivo da liminar, com a concessão da segurança pleiteada. Juntou documentos.

O feito foi distribuído pelo impetrante perante a competência do primeiro grau de jurisdição, tendo o Juízo
a quo
proferido decisão reconhecendo a sua incompetência, determinando a remessa dos autos para esta E. Corte de Justiça.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Proferi
decisão interlocutória
, deferindo parcialmente a medida liminar, determinando que as autoridades coatoras procedessem o recebimento e análise do exame médico apresentado pelo candidato perante a Junta Médica e, no caso do candidato ser considerado apto, a organizadora do certame deveria proceder a convocação do impetrante para a fase do exame psicotécnico e das fases subsequentes do Concurso Público para as carreiras policiais da Polícia Civil do Estado do Pará (id 9174010).

O Estado do Pará interpôs
recurso de Agravo Interno
, argumentando, em suma, a carência da ação por não constar o Instituto AOCP no polo passivo da demanda; a inafastabilidade do Princípio da Legalidade e o poder dever outorgado à autoridade estatal competente para atuar dentro dos estreitos lindes normativos; ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar (id 9371385).

O Colegiado da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça prolatou
Acórdão
, conhecendo e negando provimento ao recurso de Agravo Interno oposto pelo Estado do Pará, mantendo os termos da decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar (id 17530500).

O
Secretário de Estado de Planejamento e Administração do Pará
, autoridade coatora, prestou
as informações
solicitadas, argumentando, em síntese, a carência da ação por não constar o Instituto AOCP no polo passivo da demanda, aduzindo a ilegitimidade da autoridade impetrada, requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito. Defende a aplicabilidade do Princípio da Legalidade e o poder dever outorgado à autoridade estatal competente para atuar dentro dos estreitos lindes normativos. Aduz ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Destaca a impossibilidade de revisão de ato de competência plena da Comissão do Concurso. Ao final, pugnou pela denegação da segurança, alegando a inexistência de direito líquido e certo (id 9391134).

O
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará
, autoridade coatora, prestou
as informações
ratificando a manifestação apresentada pelo Secretário de Estado de Planejamento e Administração, requerendo a denegação da segurança, aduzindo a inexistência de direito líquido e certo (id 9419986).

O Colegiado da Seção de Direito Público prolatou Acórdão, conhecendo e negando provimento ao Agravo Interno oposto pelo Estado do Pará (id 19715068). A decisão que negou provimento ao Agravo Interno transitou em julgado, conforme certidão (id 20936602).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pela denegação da segurança (id 21816134).

É o relatório.

VOTO

Conheço do mandado de Segurança.

No caso concreto, o impetrante impugna o ator consistente na sua eliminação do Concurso Público da Polícia Civil na fase de exame médico, em razão da ausência do único exame de bilirrubina total e frações, argumentando a violação da razoabilidade e da proporcionalidade, destacando ter comprovado a falha do médico responsável, conforme declaração, objetivando prosseguir nas demais fases do certame.

Assim, o cerne do presente mandado de segurança consiste em analisar a existência de direito líquido e certo de candidato de prosseguir nas demais etapas de certame público das carreiras policiais do Estado do Pará, considerando que o impetrante foi eliminado do concurso público, com fundamento na não apresentação de um único exame médico de bilirrubina total e frações, sob o argumento de erro de terceiro.

Como é cediço, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Inicialmente, ressalto que a atuação do Poder Judiciário se limita à análise ou verificação, sob a ótica da legalidade, dos atos praticados pela Administração Pública, sendo vedada a invasão do mérito do mérito do ato administrativo.

Pois bem. Havendo preliminar suscitada, passo a analisá-la.

- Da Preliminar de Carência da Ação. Rejeitada:

Dentre as razões recursais dispendidas o Estado do Pará argumentou a carência da ação por não constar o Instituto AOCP no polo passivo da demanda.

Neste ponto, cabe mencionar que a pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público não possui, por si só, legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, na qualidade de mero executor do certame, com vinculação estrita ao edital, não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade.

O parágrafo 3° do artigo 6° da Lei n° 12.016/2009 dispõe que se considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Leonardo José Carneiro da Cunha explicita o Dispositivo Legal, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Em outras palavras, autoridade é quem detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato a quem se atribui a penha de ilegalidade ou abusividade. Assim não se considera o mero agente executor, que não dispõe de competência para decidir sobre a situação, restringindo a dar cumprimento a uma ordem dada pela autoridade, nem aquele que ostenta o poder de deliberar em abstrato, sem impor concretamente qualquer ordem. A autoridade, é, enfim, aquele que exerce' (
in
A Fazenda Pública em Juízo, 8° ed., rev., ampl, e atual., São Paulo: Dialética, 2010, pp. 461- 462)”.

Com efeito, a autoridade coatora no Mandado de Segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. No caso em tela, a autoridade coatora foi corretamente indicada, uma vez que a banca examinadora da entidade organizadora do concurso público é mera executora do certame, não atuando em nome próprio, mas por delegação.

Acerca da matéria, cabe colacionar:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR.

AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO EM LISTAGEM DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTAÇÃO SEGURANÇA DENEGADA.
1 - A autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo.
Assim, no caso em tela, a autoridade coatora foi corretamente indicada, uma vez que a banca examinadora da entidade organizadora do concurso público é mera executora do certame, não atuando em nome próprio, mas por delegação. Preliminar rejeitada
. 2 - O concurso público é permeado pelo princípio da vinculação ao edital, que se torna a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto o concursando. Nesse descortino, expirado o prazo determinado no edital para a comprovação da limitação física, a consequência é a perda do direito à classificação entre as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, impondo-se a denegação da segurança. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.

(TJDFT - Acórdão 1179431, 07053595420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no PJe: 21/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE BIOMÉDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIDADE QUE SUBSCREVEU O EDITAL, DISPONDO AS REGRAS DO CONCURSO. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DO MANDAMUS.
PRELIMINAR DE INSERÇÃO DE CANDIDATOS POSSIVELMENTE AFETADOS PELO PLEITO. NÃO ACOLHIMENTO. (...)

(TJSE - Mandado de Segurança Cível Nº 202100124376 Nº único: 0010119-18.2021.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 27/02/2022).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CERTAME. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. 1. Em sendo responsável pela abertura e regulamentação do concurso público para preenchimento de cargos na Polícia Federal, órgão da Administração Pública Direta, é inafastável a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação, em que o candidato questiona os critérios adotados na etapa de avaliação psicológica. 2. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE é a instituição responsável pela execução do certame, o que lhe confere legitimidade para, em litisconsórcio com a União, responder aos termos da demanda, que envolve a execução de uma das etapas do processo seletivo.

(TRF-4 - AC: 50358488720194047100 RS 5035848-87.2019.4.04.7100, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 09/12/2021, QUARTA TURMA)

Conforme o entendimento, denoto que a autoridade coatora foi corretamente indicada, uma vez que a banca examinadora da entidade organizadora do concurso público é mera executora do certame, não atuando em nome próprio, mas por delegação.

Em sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

- MÉRITO:

No caso vertente, a controvérsia reside na eliminação de candidato do certame público destinado ao preenchimento de vagas em cargos de nível superior das Carreiras Policiais, em razão da não apresentação apenas do exame médico de bilirrubina total e frações.

Assim, de fato, resta incontroverso que o candidato não apresentou um único exame médico daqueles exigidos no edital do certame, contudo o impetrante, após tomar conhecimento de sua eliminação no dia 16/11/2021, ao interpor recurso administrativo, alega ter juntado o exame laboratorial faltante, realizado na data de 17/11/2021, demonstrando a sua aptidão.

Destaca-se ainda a apresentação nos autos de declaração do médico requisitante declarando que, apesar do paciente/impetrante ter solicitado todos os exames necessários para apresentar no concurso público, não solicitou no sistema a guia do exame de bilirrubina total e frações.

Sobre a matéria discutida, é certo que o candidato deve ser responsável pela conferência dos documentos a serem entregues à banca examinadora, entretanto, no caso vertente, observa-se que o médico responsável não solicitou o exame faltante de bilirrubina total e frações, por outro lado, o impetrante realizou o exame no dia posterior a sua eliminação e apresentou recurso administrativo junto à banca examinadora em data posterior, porém foi mantida a sua eliminação, sendo considerado inapto.

O impetrante foi eliminado do concurso em razão da não apresentação de apenas 01 (um) dentre os vários exames médicos solicitados na 3ª etapa do certame.

Destaca-se que o candidato apresentou tempestivamente toda a documentação exigida, não sendo razoável que a ausência de 01 (um) dentre tantos exames, mormente quando a omissão ocorre por falha de terceiro, seja suficiente para excluí-lo do certame.

Ao contrário do alegado pelas autoridades coatoras, não se trata de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, mas sim da aplicação deste postulado em harmonia com os demais princípios constitucionais e administrativos, em observância à excepcionalidade do caso concreto, assim como, não se trata de violação ao princípio da isonomia, uma vez que o equívoco cometido pelo médico responsável e requisitante tornou a situação da parte impetrante diferenciada relativamente aos demais candidatos.

Ademais, levando em conta o resultado material dos exames e a aprovação nas fases intelectuais do certame, a falta de apresentação de documento que constitui mera formalidade não deve implicar em óbice à participação do candidato nas demais etapas do concurso, à luz da verdade material, pois o que interessa saber é se a parte impetrante tem condições de desenvolver as atividades dela esperadas.

A formalidade não pode ser considerada absoluta
, haja vista o princípio da eficiência administrativa.

Interpretar a situação dos autos com extrema literalidade ao Edital, sem levar em consideração as particularidades do quadro do candidato, e suas aptidões aferidas nas etapas do certame, mantendo o ato administrativo que o excluiu do certame, seria desprestigiar princípios da razoabilidade e da proporcionalidade constitucionalmente preconizados.

Neste tocante, o
superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. DUPLICIDADE DE INDICAÇÃO DO CPF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. INCABIMENTO.

I - Na espécie dos autos, ofende o princípio da razoabilidade, bem como constitui excesso de formalismo na interpretação das regras editalícias, o ato da autoridade impetrada que indefere inscrição preliminar no concurso, em razão da suposta indicação dúplice de documento no mesmo processo de seleção. (...) Vislumbra-se possível equívoco no preenchimento do pedido de inscrição, via internet, gerando dúvidas sobre a inscrição preliminar, o que não justifica o impedimento da inscrição, tanto mais quando é possível também atribuir o erro a falha técnica da Administração. Não é razoável que uma questão meramente formal afaste o candidato de processo de seleção quando o mesmo preenche os requisitos para a concorrência. Ainda que se atribua exclusivamente ao impetrante a ausência de atenção no preenchimento do pedido de sua inscrição, é relevante o argumento que indica a ausência de observância ao princípio da finalidade na conduta da Administração que elege como critério preponderante o apego ao formalismo. (...) Destaco que o argumento de que a formalidade é sempre essencial para o ato administrativo não pode ser considerado de forma absoluta, haja vista o princípio da eficiência administrativa. Assim, se o ato alcançou o fim a que se destinava, e não houve nenhum prejuízo para a administração, como ocorreu no caso em exame, exigir uma excessiva formalidade não seria recomendável'. (...). Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp. 822.179/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2016). Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. I. Brasília (DF), 11 de outubro de 2016. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Relatora

(STJ - AREsp: 996590 DF 2016/0265546-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 08/11/2016)

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça que corrobora o meu entendimento quanto a matéria, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - APRESENTAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ENTREGA DE DOCUMENTO DIVERSO DAQUELE QUE DEVERIA CONSTAR DO ENVELOPE - ERRO ASSUMIDO PELA CLÍNICA MÉDICA - SEGURANÇA CONCEDIDA PARA OPORTUNIZAR O CANDIDATO A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO CORRETA – SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA. Diante da concessão da Segurança, torno prejudicado o julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0803251-60.2022.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Tribunal Pleno)

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO Nº 003/PMPA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/2012. RECEBIMENTO DE EXAMES. ATRASO DOS RESULTADOS. LABORATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO CANDIDATO. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. ATO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL OU MATERIAL. ELIMINAÇÃO DO . . .Ver ementa completa CANDIDATO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CERTAME. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMAR (TJ-PA 00559198920148140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022)”

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - ANO 2012.
INAPTIDÃO DO IMPETRANTE POR NÃO TER APRESENTADO TODOS OS EXAMES PREVISTO NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM SEDE DE 1º GRAU. MÉRITO. AUSÊNCIA DO EXAME TOXICOLÓGICO LABORATORIAL. EXIGUIDADE DO PRAZO CONCEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME. REALIZAÇÃO DEMORADA. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (3291206, 3291206, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, publicado em 2020-07-12) (grifei)

Destaco ainda que, em situações similares ao caso em comento, a jurisprudência assim vem decidindo, senão vejamos:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8006811-58.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVANDRO ARAUJO SILVA Advogado (s): RAMON ALVES BATISTA, THOMAS JEFFERSON GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado (s): MK6 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 01/2018.
EXAMES MÉDICOS. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA VERDADE MATERIAL. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ERRO DE TERCEIRO COMPROVADO. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.
A parte impetrante apresentou tempestivamente toda a documentação exigida, não sendo razoável que a ausência de 01 (um) dentre mais de duas dezenas de exames, mormente quando a omissão ocorre por falha de terceiro, seja suficiente para excluí-la do certame.
2. Levando em conta o resultado material dos exames e a aprovação nas fases intelectuais do certame, a falta de apresentação de documento que constitui mera formalidade não deve implicar em óbice à participação do candidato nas demais etapas do concurso, à luz da verdade material, pois o que interessa saber é se a parte impetrante tem condições de desenvolver as atividades dela esperadas. 3. No caso, inclusive, o número de candidatos que chegaram à 3ª fase foi expressivamente inferior ao número de vagas iniciais previstas no edital, ou seja, também a partir do aspecto do interesse público, a exclusão da parte não é razoável. 4. Por oportuno, vale ressaltar que
a parte impetrante comprova que entregou ao laboratório especializado (terceiro) a lista completa dos exames e por omissão do laboratório não foi realizado o exame de COLESTEROL FRAÇÕES, caracterizando, portanto, erro de terceiro (ID 2202298).
As autoridades devem receber e analisar o exame faltante, que já lhe foi disponibilizado. 5. Precedentes desta c. Seção Cível de Direito Público. 6. Dessa sorte, verifica-se que
a exclusão do candidato sob as justificativas acima delineadas revela-se ilegítima, em patente violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, pois quer-se exigir formalidade que não atende ao fim público, qual seja, a seleção dos melhores candidatos para prestação de serviço público
. 7. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006811-58.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante EVANDRO ARAUJO SILVA e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .

(TJ-BA - MS: 80068115820198050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 24/04/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DO EXAME DE SANIDADE FÍSICA – ESAFI. ENTREGA DOS EXAMES FALTANDO O HEPATITE B - ANTI-HBC-AG. EXAME OFTALMOLÓGICO QUE DEIXOU DE CONSTAR NA DECLARAÇÃO O TERMO “ACUIDADE VISUAL”. CULPA EXCLUSIVA DO MÉDICO/CLÍNICA REQUISITANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. OFENSA À ISONOMIA INOCORRENTE. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. Apelação Cível e Reexame Necessário n.º 0006434-21.2013.8.16.0004

(TJ-PR 00064342120138160004 Curitiba, Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 15/03/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2018)

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. APRESENTAÇÃO DE EXAMES DE URINA INCOMPLETOS. FALHA DA MÉDICA SOLICITANTE. EXCLUSÃO DO CERTAME INDEVIDA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ato de eliminação da candidata do concurso público pela falta do exame ?cultura de urina?, apesar da realização dos demais exames solicitados, inclusive outros exames de urina, ofende os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, mormente se, após recurso administrativo e reconhecimento de falha da médica com a qual a apelante se consultou, o exame faltante foi posteriormente realizado e seu resultado demonstra, a princípio, a aptidão da candidata para o exercício do cargo. 2. Portanto, se a apelante foi aprovada nas duas etapas iniciais do concurso público para provimento de vagas junto ao Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, quais sejam a prova objetiva e o teste de aptidão física, e a avaliação médica do certame possui caráter meramente eliminatório e não classificatório, o prosseguimento da recorrente nas próximas fases não acarretará prejuízos aos demais candidatos, tampouco à Administração Pública. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07103794020178070018 DF 0710379-40.2017.8.07.0018, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 23/05/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2018)

ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL
–
Apelação Cível – Concurso público – Curso de Formação de Soldados da PMPB - CFSd - Polícia militar – Candidato eliminado em exame de saúde – Não apresentação de exame médico - Culpa de terceiro – Inaptidão - Manifesta desproporcionalidade – Aplicação do Princípio da razoabilidade - Manutenção da sentença – Desprovimento.

-
A finalidade das inspeções de saúde é constatar a salubridade do concursando. Eliminar o autor por erro de terceiro, que comprovadamente deixou de incluir exame de sangue entre aqueles solicitados, fere o princípio da razoabilidade.

(TJ-PB - APL: 08038392220208152001, Relator: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. INAPTO. ENTREGA FORA DO PRAZO DE EXAME LABORATORIAL. ERRO DE TERCEIRO. SEM CULPA DO CANDIDATO. PIGMENTAÇÃO NO OLHO. FORA DO ROL DE CONDIÇÃO INCAPACITANTE DO EDITAL. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. 1
. A eliminação de candidato pela falta de um dentre vários exames solicitados, por erro do médico que fez o respectivo pedido e não o incluiu, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública
. 2. Aferir se a patologia do autor se enquadra no rol descrito como doenças incapacitantes previstas em edital de concurso público trata-se de matéria única e exclusivamente de direito, tornando desnecessária a realização da perícia médica. 3.
A Administração Pública tem seus atos regidos tanto pelo princípio da legalidade como pelo da razoabilidade e proporcionalidade, que, ao seu turno, proclamam atuação com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público
. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07003696320198070018 DF 0700369-63.2019.8.07.0018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/05/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe : 15/06/2019) (grifo meu)

Portanto, na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para avaliação de saúde, em virtude da apresentação incompleta de um único exame dentre tantos solicitados, especialmente porquanto restou comprovado que a pendência decorreu de falha do médico requisitante,
restando configurada a ilegalidade no ato de eliminação do candidato, devendo ser concedida a segurança, ante a existência de direito líquido e certo de prosseguir nas demais etapas do concurso público e, ao final, caso aprovado, seja nomeado e tome posse no cargo público.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ratificando em definitivo a medida liminar,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, determinando que as autoridades coatoras recebam, em caráter definitivo, os exames médicos do impetrante André Leal Trindade, anulando o ato que o eliminou do Concurso Público da Polícia Civil do Estado do Pará, possibilitando prosseguir nas demais fases e, caso seja aprovado em todas as etapas, seja habilitado e nomeado no cargo público, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

Sem condenação em custas processuais ou em honorários advocatícios por se tratar de mandado de segurança.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/10/2024